Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710806-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NILO CESAR RODRIGUES IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DESPACHO Antes de analisar o pedido liminar, requisite-se informações, em 48hs, sobre se já foi iniciada a execução da pena do paciente, no regime aberto, tal qual deprecado pelo Juizo Criminal de Mossoro-RN. Após, venham-me conclusos, com a urgência necessária. Brasília-DF, 8 de maio de 2020 16:48:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator